Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. RESCISÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO ENTE PÚBLICO. POSTERIOR ALIENAÇÃO EM SEDE DE CERTAME LICITATÓRIO. PRIMITIDA ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. RENÚNCIA AO CRÉDITO. COMPOSIÇÃO ENVOLVENDO A ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ÓBICE DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 515, §2o). INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL E PENHORAS INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO EM EXECUÇÃO. RENÚNCIA. RATIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. FRUSTRAÇÃO DE TERCEIROS CREDORES DA EXEQUENTE. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL À ATUAL ADQUIRENTE. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto não sobeje óbice proveniente do fato de que terceira estranha à relação processual originária participa da composição concertada no trânsito da fase executiva, consoante ressalvado pelo legislador processual (CPC, art. 515, §2o), não se afigura consoante a boa-fé processual e o objetivo teleológico do processo que o acordo, envolvendo a renúncia do crédito detido pela exequente sobre o qual recai diversas penhoras e dúvida sobre indisponibilidade patrimonial decretada em autos diversos, seja ratificado pelo juiz da execução como forma de ser privilegiada a vantagem que obterá a executada em descompasso com a realidade material e diretrizes processuais.

2. À executada, conquanto seja assegurada a realização da obrigação que a afeta de forma mais consoante com seus interesses, não é lícito que alcance seu desiderato com o sacrifício do direito de terceiros cuja realização depende da realização da obrigação que a aflige, pois será revertido o crédito que representa à realização de obrigações subjacentes que afetam a exequente, tornando inviável que seja homologada composição que, implicando renúncia do crédito, resulta na frustração dos diversos credores que averbaram penhora sobre o montante em execução no rosto dos autos respectivos.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.